Tribunal: STF
Processo: ARE 1396384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PROFESSOR ADJUNTO DA UFRN. RECONHECIMENTO E CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. PRESUNÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. AFASTAMENTO PARA FREQUENTAR CURSOS DE MESTRADO E DE DOUTORADO. APOSENTADORIA COM AS VANTAGENS DO ART. 192, I, DA LEI Nº 8.112/90. PROFESSOR TITULAR.



    1 . Pretensão do Autor de que haja o enquadramento como especial e a conversão do tempo de serviço prestado, na condição de professor universitário, durante os períodos de 1º.06.1980 a 31.12.1981 e de a partir de 1º.09.89 a 30.11.1993, quando esteve afastado para realizar cursos de mestrado e de doutorado, para fins de revisão de benefício de aposentadoria que percebe.



    2. O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.407.710, reconheceu que não deve ocorrer incidência da decadência sobre questões que não foram examinadas quando da concessão administrativa do benefício. Ou seja, aquele direito pleiteado judicialmente, se não foi objeto de apreciação expressa quando do requerimento administrativo - a exemplo da contagem de tempo rural ou de atividade especial - não pode ser objeto de decadência.



    3. A partir do julgamento do Mandado de Injunção nº 880 pelo STF é que foi possível ao servidor pleitear conversão de tempo especial em comum.



    4. O termo inicial do prazo prescricional do pedido de revisão do ato de aposentadoria do Autor é a data do trânsito em julgado do MI 880, ou seja, 06.05.2009, não restando configurada a prescrição de fundo de direito, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 06.06.2013.



    5. Após a vigência da Lei n° 9.032/95 é que se faz necessária à comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, a caracterizar o trabalho em condições especiais. Antes da vigência da referida norma, bastava o mero enquadramento da atividade exercida pelo trabalhador nos grupos profissionais previstos nos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/1979.



    5. Prova do caráter especial da atividade de Professor Universitário, nos período de 1º.06.1980 a 31.12.1981 e de 1º.09.89 a 30.11.1993, visto que tal atividade está devidamente descriminada no código 2.1.4 do Decreto nº 53.831/64, prevalecendo a presunção legal decorrente do exercício da atividade profissional, e pela existência do contrato lavrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e do Laudo Pericial, que comprova a exposição a agentes nocivos químicos - ácido sulfúrico, óxido vermelho de mercúrio, hidróxido de sódio e benzidina, no Laboratório de Enzimologia do CCS-UFRN, no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da USP e no Laboratório de Microbiologia Industrial do Instituto Nacional Politécnico de Lorraine/França.



    6. O Decreto 94.664/87 assegura, expressamente, em caso de afastamento para aperfeiçoamento em instituição nacional, todos os direitos e vantagens a que o professor fizer jus em decorrência da atividade docente, conforme se observa no artigo 47.



    7. Autor-Apelante que faz jus à aplicação do disposto no art. 192, I, da Lei nº 8.112/90, que se encontrava em plena vigência na data da sua aposentadoria.



    8. "A hipótese, tampouco, é de ascensão funcional, visto que ainda que se possa considerar o cargo de professor titular como sendo isolado, trata-se, in casu, não de ingresso ou qualquer outra forma de investidura, mas de de mera fixação de padrões remuneratórios de docente aposentado. (TRF - 5ª Região; AC 273454/RN; Quarta Turma; Des. Fed. Marcelo Navarro; Data Julgamento 11/04/2006; DJU - DATA: 30/05/2006 - Pag: 1101 -Nº 102 - Ano 2006).



    9. Correção monetária mantida nos termos que dispõe o Manual de Orientação de Procedimento para os Cálculos na Justiça Federal.



    10. Juros de mora fixados na forma do disposto na Lei nº 11.960/09, a partir da data da citação. Os juros de mora permanecem sendo calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Julgamento do STF da ADI nº 4357 e da ADI nº 4425, em 14/03/13, quando da declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009, não teria atingido a disposição alusiva aos juros.



    11 . Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, respeitados os limites da Súmula 111, do . STJ Apelação do Autor provida. Apelação da UFRN prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 165, inciso XX, da CF/67; 40, § 1º, inciso III, alíneas “a” e “b”; 40, § 4º, inciso III; 40, § 10º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o art. 165, inciso XX, da CF/67, da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente